Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001562-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL PRATES DA SILVA - CPF: 073.728.601-64 (RECORRENTE), PAMELLA KRYSTYNA PALLOMA ZANY MIGUEL - CPF: 038.883.351-32 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001562-70.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A

Recorrido(s):

João Gabriel Prates da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. ENTREGADOR AUTÔNOMO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. EXCLUSÃO IMOTIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a desativação da conta decorreu de violação contratual por parte do autor, alegando quebra dos termos e condições de uso da plataforma. Alega que o desligamento foi legítimo, decorrente de conduta indevida do entregador, e pugna pela total improcedência da demanda.

3. Conforme se extrai dos autos, o autor teve sua conta
desativada no dia 26 de julho de 2024
, sendo informado por mensagem automática no aplicativo que os dados pessoais constantes de seu cadastro contrariavam os Termos e Condições de Uso. A partir disso, tentou esclarecimentos por meio dos canais da plataforma,
sem obter retorno
, razão pela qual ingressou em juízo no mês de
janeiro de 2025
.

4. Em que pese a ré afirme que houve fraude ou má utilização da plataforma por parte do autor, não apresentou
nenhum documento
capaz de dar respaldo probatório às suas alegações.

5. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“Da detida análise do acervo probatório, verifica-se que a ré não logrou êxito em comprovar que a parte autora infringiu os termos e condições de uso da plataforma do
iFood
. Assim, embora tenha sustentado que a parte autora estaria fraudando as rotas para auferir vantagem financeira, não apresentou quaisquer provas, como relatórios de entregas ou reclamações de clientes, que pudessem respaldar tal alegação. No presente caso, cabe destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Esse entendimento decorre do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual cada parte deve produzir prova relativa aos fatos que fundamentam suas alegações. Sendo assim, à parte ré incumbe a apresentação de elementos concretos que demonstrem a inexistência, modificação ou extinção do direito alegado pela parte autora.”

6. Por outro lado, o autor demonstrou que alterou a modalidade de entrega de bicicleta para motocicleta, fato que
não é vedado contratualmente
, conforme cláusulas constantes nos próprios Termos de Uso acostados pela ré. Além disso, comprovou que obteve
sua CNH para motocicleta também em 26/07/2024
, mesma data da desativação, o que revela que houve atualização regular de dados, não sendo razoável concluir, a partir disso, que houve prática fraudulenta ou comportamento lesivo ao ambiente da plataforma.

7. No que se refere ao
dano moral
, restou caracterizado pela exclusão abrupta e imotivada do autor da plataforma, sem apresentação de justificativa concreta por parte da ré. Considerando que a atividade exercida por meio do aplicativo era sua principal fonte de renda, a desativação injusta comprometeu sua dignidade e estabilidade financeira, atingindo diretamente seus direitos de personalidade. Trata-se de hipótese em que o abalo moral decorre
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de sofrimento psíquico específico.

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Quanto ao pedido
de majoração da indenização por danos morais
, formulado nas contrarrazões pelo recorrido deve ser rejeitado por ser
juridicamente incabível
. A parte que pretende majoração da condenação deve interpor
recurso próprio e tempestivo
, sob pena de
preclusão lógica e consumativa
. Não tendo o autor recorrido da sentença, está vedado ao órgão julgador examinar pedido nesse sentido formulado apenas por via defensiva.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:
1- CONDENAR
a requerida no pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais)
a título de indenização por danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;
2-JULGAR improcedente
o pedido de obrigação de fazer;
3- JULGAR improcedente
o pedido de danos materiais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025